Tribunal: TJSP
Processo: 1018057-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Processo administrativo e imposição de multa – PROCON – Lei Estadual n° 13.226/08 que impede a realização de telemarketing a consumidores cadastrados em lista de bloqueio de ligações dessa natureza – Ausência de relação de chamadas realizadas indevidamente, expedida pela companhia de telefonia – Prova indispensável – Art. 5o, parágrafo único, do Decreto n.

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Processo administrativo e imposição de multa – PROCON – Lei Estadual n° 13.226/08 que impede a realização de telemarketing a consumidores cadastrados em lista de bloqueio de ligações dessa natureza – Ausência de relação de chamadas realizadas indevidamente, expedida pela companhia de telefonia – Prova indispensável – Art. 5o, parágrafo único, do Decreto n. 53.921/08 – Nulidade do processo administrativo – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido."